Tribunal: TJES
Processo: 0007432-48.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007432-48.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA LORENZON DE ARAGAO e outros (2)

APELADO: SANDERAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. O julgado atacado definiu, de forma clara e coerente, inclusive observando entendimento jurisprudencial já sedimentado, que os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral decorrente do inadimplemento contratual devem incidir a partir da citação, com destaque de que apenas a correção monetária incide a partir do arbitramento, nos moldes do enunciado sumular nº 362 do STJ, inclusive assinalando a impossibilidade de sua cumulação com a taxa fixada para os juros legais (SELIC).

3. Revela-se nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

4. Para fins de prequestionamento, não é necessária a citação expressa do dispositivo legal dito violado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ROSSI RESIDENCIAL S.A. e SANDERAE
E
MPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra o r. acórdão, de relatoria do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ANA MARIA LORENZON DE ARAGAO e outros
.

As embargantes aduzem que o julgado padece de contradição acerca do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral, afirmando que “por se tratar a pretensão (indenização moral) de obrigação passível de arbitramento e quantificação somente por decisão judicial, nos termos do art. 407 do Código Civil, os juros de mora são devidos a partir da fixação do valor pecuniário do débito por sentença judicial”.

Afirmam que “os danos morais somente assumem expressão patrimonial com o arbitramento de seu valor em dinheiro e justamente por isso o não pagamento em data anterior não pode ser considerado omissão imputável ao devedor para efeito de tê-lo em mora”.

Sustentam a necessidade de “prequestionar o disposto nos artigos 5.º, incisos X e LV, da Constituição Federal e artigos 186, 403, 407, 884 e 944, do Código Civil”, para que “possam exercer seu direito recursal de forma ampla e sem limitações, pugnando, portanto, pelo aclaramento da r. decisão neste ponto”.

Resposta apresentada no evento 8824658, pelo desprovimento do recurso, com destaque de que não há vício a ser sanado pela via escolhida, tratando-se de “mero inconformismo e pretensão de reforma do acórdão que não pode prosperar”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, o julgado atacado definiu, de forma clara e coerente, inclusive observando entendimento jurisprudencial já sedimentado, que os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral decorrente do inadimplemento contratual devem incidir a partir da citação, com destaque de que apenas a correção monetária incide a partir do arbitramento, nos moldes do enunciado sumular nº 362 do STJ, inclusive assinalando a impossibilidade de sua cumulação com a taxa fixada para os juros legais (SELIC).

Nesse contexto, revela-se nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Anota-se que, para fins de prequestionamento, não é necessária a citação expressa do dispositivo legal dito violado, embora seja oportuno destacar que, no caso de dano moral decorrente de responsabilidade civil contratual, conforme sedimentado pelo STJ, incide o disposto no artigo 405 do Código Civil e o enunciado da Súmula nº 54 do TJ “a contrario sensu” (REsp n. 1.554.449/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe de 5/5/2016).

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.